Tribunal: TJSP
Processo: 1042737-13.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - Relação de consumo - Concessionária ré que, por seu preposto, realizou inspeção no imóvel do autor e, alegando desvio de energia, que acarretava registro a menor do que a energia realmente consumida, procedeu à lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), encaminhando fatura relacionada à diferença de consumo - Ameaça de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - Relação de consumo - Concessionária ré que, por seu preposto, realizou inspeção no imóvel do autor e, alegando desvio de energia, que acarretava registro a menor do que a energia realmente consumida, procedeu à lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), encaminhando fatura relacionada à diferença de consumo - Ameaça de corte no fornecimento, caso não quitada a referida fatura - Sentença de procedência, para declarar inexigíveis os débitos - Recurso da ré - Não acolhimento - Não cumprimento, pela ré, da disposição do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, em vigor na data da ocorrência - Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado unilateralmente, sem o crivo do contraditório e em exclusivo benefício da ré - A simples inspeção e elaboração do Termo, por si só, não são suficientes para afirmar que houve fraude, nem atribuir ao autor a sua autoria - Inexigibilidade do valor cobrado pela diferença de consumo - Sentença mantida - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.